Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. A funcionalidade do Sisbajud que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade ao cumprimento de sentença.
2. Considerando que, na hipótese vertente, ainda não foi utilizada a pesquisa Sisbajud na modalidade reiterada e programada (“teimosinha”), ferramenta mais abrangente que a pesquisa Sisbajud realizada no feito de origem, revela-se razoável a sua utilização, à luz dos princípios da cooperação e efetividade da execução.
3. Cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da cooperação, auxiliar a parte com o envio de ofício ao Detran, a fim de requisitar informações a respeito da instituição financeira titular da alienação fiduciária que recai sobre o veículo encontrado em pesquisa ao sistema Renajud, uma vez que a autarquia não fornecerá as informações necessárias diretamente ao credor, que sequer possui o número do Renavan do automóvel.
4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.